Tribunal: TJMT
Processo: 1002914-08.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002914-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MAURO MARTINS DE CAMPOS (AGRAVADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PACOTE ANTICRIME – LEI Nº. 13.964/2019 – REEDUCANDO CONDENADO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) –IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da lei nova, nenhum patamar mínimo de cumprimento de pena foi expressamente fixado ao réu condenado por crime hediondo, sem resultado morte, que já possua condenação por crime comum.

A Lei nº. 13.934/2019 (Pacote Anticrime) revogou o artigo 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/90, passando a prever a incidência da fração mais rígida somente para os reincidentes em crimes hediondos ou equiparados, aplicando-se o índice de 40% (2/5) para os apenados primários e, por decorrência lógica, aos reincidentes não específicos, não considerados expressamente pela nova lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu a retificação do cálculo de pena sobre soma do cumprimento de pena, com a fração para
progressão de regime em 2/5 (dois quintos) – 40%
no PEP nº. 0003807-36.2011.8.11.0042.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão de primeiro grau, objetivando a adequação do cálculo restante para o cumprimento da reprimenda corpórea, com a fixação da fração de 3/5 (três quintos) para o segundo crime (tráfico de drogas) para a progressão de regime. Brada que o reeducando é reincidente crime hediondo, qual seja, o delito de trafico de entorpecentes,.

Em sede de contrarrazões, o turno defensivo pugna pelo desprovimento do recurso.

O magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, manifesta pelo
desprovimento do agravo
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, tem-se que o agravante mostra-se inconformado com a r. decisão de primeiro grau que deferiu a retificação da fração utilizada para progressão de regime de 3/5 (60% do cumprimento da pena) para 2/5 (40% do cumprimento da pena) com base no artigo 112, inciso V, da LEP, alterado pela Lei n°. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no que se refere a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Em decisão datada de 30/07/2020, o MM. Juiz de Direito, 2ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT, Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto, deferiu o pedido defensivo, fundamentando que:

“(...) O recuperando foi condenado, em primeiro (autos de nº 19/2007, 123/2007 e 18804-47.2011.811.0002), pelos crime de roubo e porte irregular de arma de fogo de uso permitido, os quais não são hediondos. Já, na sequência, recebeu duas condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo, este, sim, considerado crime hediondo (autos nº 9323-94.2010.811.0002).

Ora, quando da ocorrência das práticas de tráfico de drogas, o penitente não possuía sentença penal condenatória por crime hediondo.

Nesta toada, a Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Em outras palavras, a matéria versa sobre o fato de a lei posterior (Lei nº 13.964/2019) ser mais benigna em relação à forma de cumprimento da sanção penal (lex mitior ou novatio legis in mellius).

Desta feita, vê-se do feito que não há reincidência específica no tocante à prática de crime hediondo.

(...) Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE o pleito defensivo, a fim de DETERMINAR a retificação do cálculo de pena para fazer constar, em relação à pena relativa ao crime de tráfico de drogas, a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5, bem como, incluir como detração os períodos de prisão preventiva ainda não utilizados para concessão de benesses anteriores." (sic - id. 77078956)

Com a convicção, retilineamente exposta pelo magistrado de origem, que ressalto, apresentou admirável desenvolvimento de juízo discricionário, tenho como necessário apresentar idêntica ótica acerca da enfrentada problemática, senão vejamos;

De início, considerando a redação do artigo 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/90, o cálculo de pena elaborado pelo juízo das execuções penais previa a progressão de regime apenas após o cumprimento de 3/5 ou 60% da pena imposta.

Porém, a Lei nº. 13.934/2019 revogou o mencionado artigo,

passando a prever a incidência da fração mais rígida somente para os reincidentes em crimes hediondos ou equiparados,

aplicando-se o índice de 40% (2/5) para os apenados primários e, por decorrência lógica, aos reincidentes não específicos, já que não foram expressamente considerados pela nova lei.

Destarte, conquanto o legislador tenha se esforçado para estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, o que se verifica, de fato, é que o artigo 112 da LEP, seja por um movimento relapso, seja por incompetência, ou mesmo por intenções outras que fogem à primeva intenção objetiva do Pacote Anticrime que deu origem à Lei nº. 13.934/2019, simplesmente não se previu/estabeleceu um índice próprio de cumprimento de pena para a progressão de regime para hipóteses como a dos autos. Confira-se:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional”.

Percebe-se que uma diversidade de possíveis configurações foi cogitada pelo legislador. Porém, nenhum patamar mínimo de cumprimento de pena foi expressamente fixado no que diga respeito ao réu condenado por crime hediondo, sem resultado morte, que já possua condenação por crime comum.

Em franca abordagem sobre a questão, o doutrinador Renato Brasileiro esclarece que, em situações como a dos autos, deve prevalecer a regra do artigo 112, inciso V, da LEP:

“(...) VII – cumprimento de ao menos 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado: quando ainda em vigor o § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regimes. Como a lei, à época, falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie – genérica ou específica –, era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses. Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.). Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento), desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP” (LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394).

Na mesma sintonia orientativa o Exmo. Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão recentemente proferida no habeas corpus nº. 588.852/SP, decidiu que:

“A Lei n. 13.964/2019 trouxe alterações no tocante aos percentuais de cumprimento de pena exigidos para a progressão de regime a apenados condenados pela prática de crimes hediondos, revogando expressamente o contido no § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990. Com isso, ao ser revogado o dispositivo que regulava a progressão de regime na Lei de Crimes Hediondos, a progressão estaria regida pela Lei n. 7.219/1984 – LEP, que, em seu art. 112, incisos VII e VIII, dispõe que as frações de 60% e 70% incidirão nas hipóteses de reincidência específica.

Dessa forma, em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).

Sendo o ora paciente condenado pela prática de tráfico de drogas, portanto, sem o resultado morte, seria aplicável, portanto, o contido no inciso V do retrocitado art. 112 da LEP, exigindo-se, portanto, o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime”. (sic)

Assim, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica, diante do vácuo legislativo existente na lei nova quanto a questão posta, entendo que, na espécie, faz-se impositiva a adoção do índice de 2/5 (40%) para o cálculo da progressão de regime.

Posto isto, em
consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de execução ministerial, mantendo o índice de 2/5 (40%) para o cômputo da progressão de regime, fixado pelo Juízo de Execuções de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021